Tribunal: TJES
Processo: 5030023-35.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5030023-35.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO GABURRO FREITAS e outros (2)
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5030023-35.2021.8.08.0024

RECTES.: LUCIANO GABURRO FREITAS, CLAUDIO ANTONIO BRANDAO DE VASCONCELOS, EDSON NUNES FURLANI

RECDOS.: DECOLAR. COM LTDA., GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. ESTORNO DE PASSAGEM. PANDEMIA. CASO FORTUITO. FORCA MAIOR. DANOS MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que somente a 2ª Recorrida apresentou contrarrazões (Id 5375599).

VOTO

Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pela 2ª Recorrida, pois o recurso impugnou os fundamentos da sentença, demonstrando os motivos de inconformismo. Assim, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5375595), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5375593), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.878,22, referente ao valor pago pelas passagens, com incidência de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar da data do desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. CONDENO, individualmente, a 1ª Requerida, DECOLAR. COM LTDA., ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.573,11, referente ao valor pago pela hospedagem, com incidência de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar da data do desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC.”

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais, sob argumento de que os autores não perceberam estornos de passagem de viagem e de hospedagem canceladas pelas rés, bem como que os atos praticados por estas lhes causaram lesão à personalidade jurídica.

Inicialmente, ressalta-se que a tese recursal se refere apenas sobre lesão moral, estando preclusa a discussão acerca da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais às rés/recorridas relativo a estorno de valores de passagem e hospedagem, cabendo perquirir na presente decisão se a honra da parte autora teria sido atingida ou não pelas práticas das rés na relação consumerista.

Assim, insta consignar que o cancelamento do voo se deu por motivo de força maior (avanço da pandemia) de forma que o cancelamento era fundamental para resguardar a saúde dos passageiros ao tempo de conter o avanço do vírus Sars-Cov no território nacional.

Desse modo, relativamente a alegada lesão moral,
entende-se por não configurad
a
, vez que, considerando a disposição legal contida no art. 5º da Lei n° 14.046/2020, que dispõe que eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária, o que não ficou demonstrado no caso dos autos, assim, vota-se pela manutenção da r. sentença que afastou a condenação por danos morais indenizatórios das rés.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)